Tribunal: STF
Processo: ADI 3157
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-15
Data de publicação: 2016-12-15

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 10.866/2001 do Estado de São Paulo, que determina aos cartórios de registro civil o encaminhamento de comunicação de óbito ao instituto de identificação civil do Estado. Vício formal. Competência legislativa da União para editar normas sobre registros públicos. Inexistência. Liminar indeferida. Improcedência da ação.



    1. A lei estadual impõe aos cartórios de registro civil a obrigação de encaminhamento ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) dos dados de falecimento colhidos quando do registro de óbito. Não há quebra ou ingerência em esfera de competência legiferante da União para legislar sobre registros públicos (art. 22, inciso XXV, CF/88). A norma não alberga disciplina enquadrável no conceito de registros públicos, ou seja, não pretende criar ou alterar regulamento concernente à validade, à forma, ao conteúdo ou à eficácia dos atos registrais.



    2. A criação da obrigação de repasse das informações se estabelece entre órgãos do mesmo ente federativo, no caso, as serventias extrajudiciais, as quais, embora tenham feição privada, desempenham atividade de natureza pública delegada e são submetidas à fiscalização do Tribunal de Justiça, enquanto o instituto de identificação civil do Estado é integrante do Poder Executivo. Vício formal não configurado. Precedente.



    3. O registro público do óbito goza de fé pública, não se podendo negar, a princípio, veracidade à informação. A questão, porém, de como proceder com a informação em relação aos próprios registros é afeta ao âmbito administrativo da instituição e refoge à incidência da norma questionada, que nada preceituou sobre o assunto. Sob esse prisma, não há como tecer juízo sobre a razoabilidade ou não de dada medida, visto inexistir na norma previsão a esse respeito.



    4. Ação direta julgada improcedente.